Tribunal: TJSP
Processo: 0014027-98.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0014027-98.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
RODRIGO WILLIANS DA SILVA e JOÃO XAVIER, Interessados ADONIS GOMES
GODINHO FAKOS, FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA, KLEBERSON ROBERTO
DE OLIVEIRA e DANIEL DE JESUS SILVA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014027-98.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Voto n. 23854
Embargos de Declaração n. 0024027-98.2018.8.26.0602/50000

Sorocaba
Embargantes: RODRIGO WILLIANS DA SILVA e JOÃO XAVIER
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Vistos,
RODRIGO WILLIANS DA SILVA e JOÃO XAVIER, por
intermédio de Advogados, opõem embargos declaratórios ao Ven. Acórdão
de fls. 4.385/4.451, que, por votação unânime, rejeitou as preliminares
suscitadas e que, por maioria de votos, deu parcial provimento às
apelações por eles interpostas, nos termos da declaração de voto do
Revisor, vencido em parte este Relator, que apenas dava parcial
provimento ao recurso do corréu Daniel de Jesus Silva.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o Ven.
Acórdão embargado teria se mostrado omisso e contraditório com relação à
análise da prova colhida. Requerem o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, ora opostos, a fim de suprir as aparentes
omissões e contradições, com a consequente absolvição dos embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014027-98.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
com relação a todos os crimes a eles imputados, inclusive para fins de
prequestionamento.

É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data vênia das ponderações efetuadas, o Ven. Acórdão
embargado, que está suficiente e adequadamente fundamentado em sua
integralidade, não padece de qualquer omissão ou contradição intrínseca.
Verifica-se, com efeito, à simples leitura das questões
ventiladas pelos embargantes, serem elas concernentes ao mérito da
decisão, matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração, cuja
natureza é não infringente.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta omissão ou contradição, se o texto do Acórdão impugnado tiver
analisado inteira e adequadamente os pedidos, inclusive aqueles
relacionados à análise do conjunto probatório colhido, tal como ocorreu no
presente caso.
Os embargos de declaração devem, com efeito, mesmo
quando interpostos com o fim de prequestionamento, obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição ou de obscuridade.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0014027-98.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
4
O Ven. Acórdão enfrentou, ademais, com suficiente e
adequada fundamentação, todas as questões colocadas pelos embargantes
nas razões recursais, sendo forçoso reconhecer terem sido todas bem
analisadas.
Cumpre destacar, outrossim, que os pontos ora
levantados pelos embargantes foram devidamente analisados no Ven.
Acórdão (fls. 4.407/4.417), assim como os dispositivos legais supostamente
violados na r. sentença (fls. 4.399/4.400 e fls. 4.440/4.445).
Destaca-se, de todo modo, que os presentes embargos
de declaração se mostram inócuos com relação à pretendida absolvição
dos embargantes quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, eis que o
Ven. Acórdão embargado, por maioria de votos, deu parcial provimento a
todos os apelos Defensivos interpostos com tal finalidade, nos termos do
voto do Desembargador Revisor (fls. 4.446/4.451).
Inexistente, assim, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede, certo que as questões
ora arguidas não podem ser submetidas a reexame por esta Colenda Corte.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator